Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-15.2011.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0001108-15.2011.8.07.0000 AUTOR: ANTONIA DIAS SILVA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Escritório de Advocacia credor, em cinco dias, sobre a certidão exarada pela i. Secretaria e o ofício do Banco do Brasil (ids. 26028341 e 26028953). Brasília - DF, 10 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora